Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-17.2020.8.11.0010
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001976-17.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AILTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 842.252.701-49 (APELADO), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (APELADO), ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.597.401-75 (APELADO), LUIZ ROBERTO DA SILVA - CPF: 992.457.281-53 (APELADO), ALEX RODRIGUES SANTOS - CPF: 056.649.171-05 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AELITON COELHO DA SILVA - CPF: 053.144.431-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO - NULIDADE

PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

– IMPROCEDÊNCIA -

PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– APLICAÇÃO DO §4º, DO ART. 30, DO CP – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS - READEQUAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E MULTA PROPORCIONALMENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fundamentação lançada pelo Magistrado singular possibilitou à defesa o correto entendimento da decisão e facultou ao acusado a possibilidade de impugná-la pelos meios que entendesse cabíveis. É óbvio, portanto, que não há vício de
fundamentação
, muito menos cerceamento à defesa do réu ou ao duplo grau de jurisdição.

Cabe ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade, proceder a fixação da pena provisória de acordo com sua discricionariedade, tendo em vista que o legislador não determinou o
quantum
de majoração ou redução em relação à incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

“Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que,
apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena,
por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.
Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada.

(HC 195319 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041

DIVULG 04-03-2021

PUBLIC 05-03-2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, extraído dos autos da ação penal nº 1001976-17.2020.8.11.0010, originária da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, na qual
Alex Rodrigues dos Santos
, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multas,
fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.
(ID. 76366565).

Nas razões recursais, a defesa busca:

a) Reconhecer a nulidade da sentença condenatória por carência de fundamentação, tendo em vista que a decisão deixou de seguir precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção ou de superação do entendimento, com fundamento nos arts. 315, §2º, VI e 564, V do CPP, nos termos do item 2;

b) Subsidiariamente, requer-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei 11.343/06, no patamar máximo, com a consequente remessa dos autos para o Ministério Público oferecer a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, conforme itens 3 e 4.
(Id. 76366570).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intacta à decisão do Juízo
a quo.
(Id. 76366581).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner lançou Parecer aos autos (Id. 81045986), sintetizando com a seguinte ementa:

“Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Aventada nulidade da sentença por falta de fundamentação acerca da rejeição da tese defensiva que visava o reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas. Inocorrência. Decisão que, fundamentadamente, rechaçou a tese defensiva, com base em enunciado orientativo do TJMT. Desnecessidade de análise pormenorizada das teses defensivas. Precedentes do STJ. Mérito: Pretendido reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas. Inviabilidade. Expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em conjunto com apetrechos comumente utilizados para a comercialização de drogas. Enunciado Orientativo nº 30 do TJMT. Descabe falar em acordo de não persecução penal nesta fase processual, além de não restarem preenchidos os requisitos legais. Prerrogativa do Ministério Público. Não propositura. Preclusão lógica com a prolação de sentença condenatória
. Parecer pelo desprovimento do recurso.

“.

É o relatório.

A douta revisão foi realizada.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE)

O recorrente arguiu preliminar de nulidade processual, sob argumento de que há ausência de fundamentação da sentença para a rejeição da aplicação do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Para análise, entendo necessário transcrever a sentença vergastada:

“... Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de ALEX RODRIGUES SANTOS e AELITON COELHO DA SILVA, ambos, devidamente qualificados nos autos, pela prática do delito tipificado na peça vestibular.

I – DO RÉU ALEX RODRIGUES SANTOS.

De acordo com o conjunto probatório produzido nestes autos, tem-se por caracterizada a materialidade do delito em análise, em especial pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar n. 200.2.04.2020.006782-01 e laudo pericial criminal n. 3.12.2020.68038-01.

No que tange à autoria e responsabilidade do réu, analisando atentamente os autos, verifico que há provas suficientes para comprová-las, razão pela qual o pedido contido na denúncia deve ser julgado procedente, com a consequente condenação do réu ALEX RODRIGUES SANTOS pelo delito em análise.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado ALEX RODRIGUES SANTOS confessou o delito que lhe é imputado na denúncia, afirmando
“(...) que os fatos são verdadeiros; que a droga apreendida era para tráfico; que estava traficando para ele mesmo; que chamou o Aeliton para o levar até a residência onde foram abordados; que não iria entregar a droga; que foi até a residência do seu amigo para mostrar a droga e a balança; (...)”.

A testemunha LEONÉZIO PEREIRA GOMES disse
“(...) que receberam uma informação no telefone de emergência que havia um mototáxi que estaria cometendo o crime de tráfico de droga; que ele estava aproveitando de sua profissão para fazer o tráfico sem ser percebido pela polícia; diante das informações apresentadas passaram a observar o mototáxi; nesse dia visualizaram ele conduzindo uma pessoa e quando pararam realizaram a abordagem deles; na busca pessoal foi encontrado com o passageiro uma caixa de erva de tereré contendo 39 (trinta e nove) porções de maconha embaladas para uso, R$ 206,00 em dinheiro e uma balança de precisão; com o mototáxi tinha 03 porções de pasta base de cocaína, R$ 104,00 em dinheiro e maquininha de cartão; o Alex assumiu o crime e disse que a droga era dele; o Aeliton negou os fatos; que o Alex disse que a droga era dele; cada um assumiu o que tinha consigo; que assumiram de forma individual; que a balança estava com o Alex; (...)”.

Assim, restou claramente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado ALEX RODRIGUES SANTOS, configurado nas condutas contidas no núcleo do tipo penal, que na ausência de causa que exclua o crime ou o isente de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (artigo 65, incisos I e III, “d”, do CP) em favor do acusado ALEX RODRIGUES SANTOS.

No presente caso é inaplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida com o réu ALEX RODRIGUES SANTOS
(39 porções de maconha)
, estando a droga devidamente preparada em porções para sua comercialização, bem como diante da apreensão de balança de precisão (
apetrecho utilizado para comercialização de droga
), nos termos do Verbete do Enunciado Orientador n° 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II – DO RÉU AELITON COELHO DA SILVA.

De acordo com o conjunto probatório produzido nestes autos, tem-se por caracterizada a materialidade do delito em análise, em especial pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar n. 200.2.04.2020.006782-01 e laudo pericial criminal n. 3.12.2020.68038-01.

No que concerne à autoria, verifica-se a insuficiência de provas ensejadoras para a condenação, pois, as provas indiciárias que foram consideradas como suficientes para ensejar o recebimento da denúncia, não restaram recrudescidas em juízo.

A testemunha LEONÉZIO PEREIRA GOMES disse
“(...) que receberam uma informação no telefone de emergência que havia um mototáxi que estaria cometendo o crime de tráfico de droga; que ele estava aproveitando de sua profissão para fazer o tráfico sem ser percebido pela polícia; diante das informações apresentadas passaram a observar o mototáxi; nesse dia visualizaram ele conduzindo uma pessoa e quando pararam realizaram a abordagem deles; na busca pessoal foi encontrado com o passageiro uma caixa de erva de tereré contendo 39 (trinta e nove) porções de maconha embaladas para uso, R$ 206,00 em dinheiro e uma balança de precisão; com o mototáxi tinha 03 porções de pasta base de cocaína, R$ 104,00 em dinheiro e maquininha de cartão; o Alex assumiu o crime e disse que a droga era dele; o Aeliton negou os fatos; que o Alex disse que a droga era dele; cada um assumiu o que tinha consigo; que assumiram de forma individual; que a balança estava com o Alex; (...)”.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado AELITON COELHO DA SILVA relatou
“(...) que os fatos não são verdadeiros; que ele estava fazendo seu trabalho; que chegando no local onde iria deixar o Alex foram abordados pela polícia e encontrado a droga com ele, a porção de maconha; as porções encontradas com ele era para uso pessoal; que com o Alex tinha as porções de maconha, a balança de precisão e dinheiro na caixinha que ele carregava; que a droga encontrada com ele era para consumo para poder trabalhar, em razão dos horários; que foi encontrado com ele três porções de cocaína; que o dinheiro que possuía era o troco que passava aos clientes; que a maquininha era utilizada para receber as “corridas” realizadas; (...)”.

O corréu ALEX RODRIGUES SANTOS afirmou em Juízo
“(...) que o Aeliton não tem nada com isso; que chamou ele para o levar até a residência de um colega; que não sabia que ele estava com as porções de cocaína e ele não sabia que o réu estava com a maconha; que na abordagem foi localizado; que não tinha conhecimento que Aeliton estava com a cocaína e nem ele sabia que ele estava com a maconha; (...)”.

Verifica-se nas oitivas apresentadas em Juízo, que nada foi comprovado quanto à comercialização de drogas pelo réu AELITON COELHO DA SILVA.

Desta forma, analisando todo o conjunto probatório, há dúvidas no sentido de que o acusado AELITON COELHO DA SILVA traficava droga, desta forma, a medida que se impõe é a desclassificação do tipo descrito no artigo 33, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/2006, para o tipo descrito no artigo 28, da aludida Lei, em homenagem ao Princípio do
in dubio pro reo
.

É bom que se frise que embora este Magistrado tenha uma postura mais rígida no tocante a crimes desta espécie, as provas colhidas nos autos apontavam, inicialmente, para a prática do crime de tráfico de entorpecente, principalmente levando-se em consideração as informações apresentadas pela guarnição da Polícia Militar e diante da droga apreendida com o réu. No entanto, as informações colhidas durante a instrução processual demonstram que o acusado não praticava a traficância.

Por fim, é sabido que a condição de usuário não exclui a condição de traficante, contudo, para se condenar alguém pela prática de tráfico, mister se faz a existência de provas robustas neste sentido, o que, inexoravelmente, não é o caso dos autos.

Assim, imperiosa a DESCLASSIFICAÇÃO da imputação atribuída ao réu AELITON COELHO DA SILVA (art. 33, cabeça, da Lei Federal n. 11.343/2006) para as penas do artigo 28, da Lei Federal nº 11.343/2006, sendo que o aludido tipo incriminador trata-se de crime de menor potencial ofensivo, de competência dos Juizados Especiais Criminais para o seu processamento e julgamento, nos termos do artigo 60, da Lei Federal n° 9.099/95.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia, para
CONDENAR

ALEX RODRIGUES SANTOS,
devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo

33, cabeça, da Lei Federal nº 11.343/2006 e

DESCLASSIFICAR
a capitulação penal imputado ao réu
AELITON COELHO DA SILVA,
para o tipo incriminador descrito no artigo 28, da Lei Federal nº 11.343/2006, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

Do Réu ALEX RODRIGUES SANTOS

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei Federal n° 11.343/06, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
reprovável, porém, normal à espécie, nada tendo a valorar em seu desfavor; é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é normal ao tipo penal. Portanto, deixo de valorar a seu desfavor; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade

PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
(artigo 33, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/06) em
05 (cinco) anos de reclusão e multa
.

Concorrem as circunstâncias atenuante previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea e menoridade relativa). Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a devida relação com a situação financeira do réu, razão pela qual
arbitro a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multas,
fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Tendo em vista a pena aplicada ao acusado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no
REGIME SEMIABERTO
.

Ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, incabível no caso dos autos, o instituto da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, em razão da pena aplicada.

Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal concedo o réu o
direito de recorrer em liberdade
em razão do regime inicial aplicado para o cumprimento da pena, bem como por não existirem motivos ponderosos a custódia preventiva.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o seu quantitativo não é apto a alterá-lo (art. 387, §2º, do CPP).

Determino a perda em favor da União dos instrumentos do crime, bem como de seu produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, nos termos do artigo 91, do Código Penal.

Por derradeiro, condeno o réu ALEX RODRIGUES SANTOS ao pagamento das custas processuais.
(...)” (Id.67074981).

Nota-se que o apelante, ao ser conduzido perante a autoridade policial, relatou de forma minuciosa como iniciou à pratica do tráfico ilícito de drogas, e ao final autorizou

o acesso ao celular, inclusive fazendo constar sua assinatura no termo de interrogatório, onde afirma que tinha a intensão de colaborar com a justiça para não permanecer preso por longo período.

Ao ser ouvido em juízo, mudou a versão dos fatos, negando que tivesse efetuado o desbloqueio ou autorizado o acesso ao aparelho, contudo, afirmou que os policias detinham a senha de acesso, não sabendo precisar de que forma conseguiram obtê-la, versão que me parece um tanto fantasiosa.
(Id. 67076507).

Com a
fundamentação acima transcrita (em negrito)
, a d. sentenciante possibilitou à defesa o correto entendimento da decisão e facultou ao acusado a possibilidade de impugná-la pelos meios que entendesse cabíveis. É óbvio, portanto, que não há vício de
fundamentação
, muito menos cerceamento à defesa do réu ou ao duplo grau de jurisdição.

Em verdade, a defesa demonstra apenas o seu inconformismo com a opção do magistrado, o que, além de confundir-se com o próprio mérito do recurso, não é capaz de invalidar a decisão, proferida em conformidade com as estreitas exigências constitucionais e legais.

Por tais considerações,
rejeito a preliminar
.

VOTO (mérito).

Quanto ao pedido de aplicação do privilégio contido no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, referente a dosimetria aplicada na sentença, em razão da quantidade de droga aprendida, cumpre esclarecer que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a quantidade de droga apreendida (39 porções de maconha), por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante descrita na norma. Senão vejamos:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1.
A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RHC 138117 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062

DIVULG 05-04-2021

PUBLIC 06-04-2021)” (sic).

“Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado.
Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que,
apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena,
por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.
Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada.

(HC 195319 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041

DIVULG 04-03-2021

PUBLIC 05-03-2021)”

Logo, diante da ausência de outros elementos que evidenciem sua dedicação à atividades criminosas, tratando-se de réu primário, impossível o afastamento do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, com fundamento apenas na quantidade de droga apreendida.

Quanto ao pedido de readequação da pena, entendo que a única correção a ser feita é em relação à aplicação do tráfico privilegiado, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal permitido, e, muito embora tenham sido reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e a menoridade relativa, resta impossibilitada a aplicação aquém do mínimo legal, em razão do entendimento sumulado 231, do ST.

Diante disso, por se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não havendo comprovação nos autos de que se dedique a atividades criminosas e nem integra a organização criminosa, impõe-se a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Em face disso, diminuo a fração de 2/3 (dois terços), fixando a pena em
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando a redução da reprimenda e diante da primariedade do apelante, fixo o regime
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico de ofício duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Alex Rodrigues dos
Santos
e, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso
, para aplicar o tráfico privilegiado, readequando a pena aplicada na sentença, fixando-a em
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
sendo a pena privativa de liberdade

substituídas por duas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo juízo de execuções
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021